Tribunal: TJES
Processo: 5016882-42.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016882-42.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: VILMA HELENA NOVELLI BARRETO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA QUE DETERMINA RESTITUIÇÃO DE VALORES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR CONTRATOS. DEVER DE GUARDA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. PRAZO DECENAL. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Safra S.A. contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por Vilma Helena Novelli Barreto, julgou procedente o pedido inicial, determinando a apresentação dos contratos de empréstimo consignado nºs 000018171902, 000002297766, 000002297763 e 000002331731, bem como a restituição dos valores descontados e o pagamento das custas e honorários advocatícios.
O apelante sustenta que a sentença seria extra petita, ao condená-lo à restituição de valores em demanda de natureza meramente exibitória, e requer, subsidiariamente, a exclusão/redução dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a restituição de valores em ação exibitória;
(ii) estabelecer se subsiste o dever do banco de exibir os contratos de empréstimo consignado pleiteados;
(iii) determinar se é cabível a manutenção da condenação ao pagamento de custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento é extra petita quando o magistrado decide além ou fora dos limites do pedido (arts. 141 e 492 do CPC). A ação de exibição de documentos possui natureza meramente instrumental, limitada a viabilizar o acesso da parte ao conteúdo de documento ou coisa, não comportando condenação em restituição de valores ou declaração de nulidade contratual.

A sentença, ao determinar a restituição dos descontos realizados com base nos contratos cuja exibição foi requerida, extrapola o objeto da lide, configurando julgamento extra petita, pois decidiu sobre pretensão alheia ao pedido inicial.

O art. 400 do CPC não autoriza a aplicação de presunção de veracidade (confissão ficta) em ação exibitória autônoma.

No mérito da obrigação de exibir, a instituição financeira não apresentou os contratos solicitados, limitando-se a alegar o decurso do prazo de guarda, o que não se sustenta. O STJ, no REsp nº 1.133.872/PB (Tema 410), firmou tese de que é dever das instituições financeiras exibir documentos comuns às partes enquanto não prescrita a ação principal.

O prazo prescricional aplicável às ações revisionais ou declaratórias relativas a contratos bancários é decenal (art. 205 do Código Civil). Como os contratos foram firmados há menos de dez anos, subsiste o dever de guarda e exibição por parte do banco apelante.

A resistência injustificada à pretensão de exibição enseja a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte vencida a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

A verba honorária foi fixada no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, inexistindo margem para redução, o que torna o pleito subsidiário da apelante carente de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura julgamento extra petita a condenação à restituição de valores em ação autônoma de exibição de documentos.

O dever das instituições financeiras de exibir contratos e documentos comuns às partes persiste enquanto não prescrita a ação principal relacionada.

A não apresentação dos documentos caracteriza resistência injustificada que atrai a condenação em custas e honorários, segundo o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 400, 492 e 85, §2º; CC, art. 205; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.094.846/MS, rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Segunda Seção, j. 11.03.2009, DJe 03.06.2009;
STJ, REsp nº 1.133.872/PB (Tema 410), rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção, j. 08.09.2010, DJe 04.10.2010;
TJ-SP, Apelação Cível nº 1011237-87.2023.8.26.0590, rel. Des. Rosana Santiso, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5016882-42.2023.8.08.0035

APELANTE
:
BANCO SAFRA S.A.

APELADO
:
VILMA HELENA NOVELLI BARRETO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO SAFRA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por
VILMA HELENA NOVELLI BARRETO
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 12354873 aponta o apelante, em síntese, que a sentença seria
extra petita
ao determinar a restituição de valores, pois o objeto da ação seria meramente exibitório.

Impugnou, ainda, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, pugnou pela sua minoração.

Pois bem.

Na origem, a autora ajuizou a presente ação objetivando a exibição dos contratos de empréstimo consignado nºs 000018171902, 000002297766, 000002297763 e 000002331731, firmados com a instituição financeira recorrente, além das respectivas autorizações para desconto em seu benefício previdenciário e comprovantes de disponibilização dos valores.

Alegou ter identificado diversos descontos em seu extrato do INSS, suspeitando de irregularidades, e que a tentativa de obter os documentos administrativamente restou infrutífera. Pleiteou, ainda, a condenação do demandado por dano moral.

O Juízo
a quo
, por meio da sentença recorrida, julgou parcialmente procedentes os pedidos, aplicando a presunção de veracidade do art. 400 do CPC, ante a não apresentação dos documentos.

Em consequência, determinou que os descontos efetuados em virtude dos contratos mencionados fossem restituídos à autora, em valores a serem apurados em liquidação de sentença. Condenou o banco requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inicialmente, adianto que assiste razão ao apelante, no que tange à alegação de julgamento
extra petita
.

Compulsando a petição inicial, verifica-se que a autora delimitou claramente o objeto da demanda como sendo a exibição de documentos específicos (contratos nºs 000018171902, 000002297766, 000002297763 e 000002331731, autorizações de desconto e comprovantes de mútuo).

A própria requerente defendeu o cabimento da ação
"para que a instituição requerida exiba [...] a fim de avaliar se há nulidade nos mesmos e/ou eventual desconto de encargos indevidos"
.

Embora tenha pleiteado, em caso de não apresentação, a aplicação das consequências do art. 400 do CPC (declaração de nulidade e restituição), tal pedido secundário não transforma a natureza exibitória da ação principal.

A finalidade precípua da ação de exibição autônoma é, justamente, propiciar à parte o conhecimento do conteúdo de documento ou coisa para, posteriormente, se for o caso, ajuizar a ação principal cabível (declaratória, revisional, indenizatória, etc.).

Ao determinar a restituição dos valores descontados com base nos contratos cuja exibição foi pleiteada, a sentença extrapolou os limites da lide (arts. 141 e 492 do CPC), configurando julgamento
extra petita
, pois decidiu sobre matéria (restituição de valores/nulidade contratual) que não constituía o objeto principal da demanda.

Ademais, equivocou-se o magistrado sentenciante ao aplicar a presunção de veracidade do art. 400 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, firmado ainda sob a égide do CPC/73, no sentido de que,
“
n
a ação cautelar de exibição, não cabe aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC, respeitante à confissão ficta quanto aos fatos afirmados, uma vez que ainda não há ação principal em curso e não se revela admissível, nesta hipótese, vincular o respectivo órgão judiciário, a quem compete a avaliação da prova, com o presumido teor do documento”
.
(REsp n. 1.094.846/MS, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Seção, julgado em 11/3/2009, DJe de 3/6/2009).

Portanto, impõe-se o decote do capítulo da sentença que determinou a restituição de valores, por configurar julgamento
extra petita
.

No que concerne à obrigação de exibir os documentos e à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, a sentença deve ser mantida.

Conforme se depreende da contestação e dos documentos que a acompanham, a instituição financeira apelante não apresentou os quatro contratos especificamente requeridos na petição inicial, limitando-se a juntar instrumentos relativos a outras operações e a alegar a expiração do prazo de guarda de cinco anos para alguns deles.

O dever dos bancos de exibir documentos comuns às partes é matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.133.872/PB (Tema 410), sob a relatoria do Ministro Massami Uyeda, decidiu-se “
ser cabível
a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos.”

Embora o precedente trate especificamente de extratos bancários, a
ratio decidendi
aplica-se perfeitamente aos contratos de empréstimo, que são documentos comuns às partes e cujo dever de informação e exibição decorre da própria relação contratual e da legislação consumerista (art. 6º, III, CDC ).

O dever de guarda e exibição persiste enquanto não prescrita a eventual ação principal que deles dependa. Considerando que ações revisionais ou declaratórias relativas a esses contratos se sujeitam, em regra, ao prazo prescricional decenal (art. 205, CC), e que todos os contratos solicitados foram firmados há menos de 10 anos da data do ajuizamento da ação, subsiste o dever de exibi-los.

A propósito, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – Ação de exibição de documentos. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Resistência da instituição financeira recorrente à pretensão deduzida que restou devidamente caracterizada. Não atendimento da solicitação administrativa e não exibição na fase de conhecimento dos contratos indicados. Interesse processual do autor caracterizado. Condição da ação verificada. Parte dos contratos cuja exibição foi pleiteada que foram firmados há mais de 10 anos.
Prazo de prescrição decenal (art. 205, Código Civil). Dever de guarda dos documentos comum às partes pela instituição financeira cujo prazo de armazenamento deve ser o mesmo do prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Ausência de obrigação de guarda e exibição quanto aos contratos firmados mais de 10 anos antes do ajuizamento da demanda.
Recurso provido parcialmente. (TJ-SP - Apelação Cível: 10112378720238260590 São Vicente, Relator: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 19/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/09/2024).

Desse modo, a recusa em exibi-los, mesmo após a determinação judicial contida no despacho inicial, caracteriza resistência à pretensão autoral.

Em decorrência, aplica-se o princípio da causalidade, de modo que, tendo o apelante resistido à pretensão exibitória, correta a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de minoração da verba, verifica-se que a sentença já fixou os honorários no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

Dessa forma, carece o apelante de interesse recursal nesse ponto.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nesta parte,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para decotar da sentença o capítulo que determinou a restituição de valores (julgamento
extra petita
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)